Tribunal: TJSP
Processo: 2346693-32.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
VOTO No 45.260
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 4.054, de 27 de abril de 2023, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre a inclusão de pessoas com Fissura Labiopalatina e/ou Polidactilia como pessoas com deficiência no âmbito do Município de Andradina-SP e dá outras providências". Vício de inconstitucionalidade formal subjetivo. Inocorrência. A matéria tratada na Lei

Ementa:
VOTO No 45.260
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Municipal no 4.054, de 27 de abril de 2023, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre a inclusão de pessoas com Fissura Labiopalatina e/ou Polidactilia como pessoas com deficiência no âmbito do Município de Andradina-SP e dá outras providências". Vício de inconstitucionalidade formal subjetivo. Inocorrência. A matéria tratada na Lei impugnada não constitui reserva de administração. Tese firmada pelo C. Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do tema 917. Ademais, a ausência de indicação na Lei dos recursos disponíveis, próprios para atender aos encargos nela previstos, não resulta na declaração de inconstitucionalidade, impedindo tão somente a sua aplicação no mesmo exercício orçamentário em que promulgada. No entanto, houve inequívoca ingerência do Poder Legislativo em questões claramente administrativas. Violação aos artigos 5o e 47, II e XIV, da Constituição Estadual.
Causa petendi aberta. Possibilidade de análise de outros aspectos constitucionais da questão. A Lei Municipal no 4.054/2023, ao equiparar as más-formações congênitas fissura labiopalatina e polidactilia às deficiências físicas, ampliou o conceito de pessoa com deficiência já definido pela Lei Nacional no 13.146, de 6 de julho de 2015. Invasão de competência privativa da União e dos Estados para dispor normas gerais de proteção à pessoa com deficiência. Precedentes deste Col. órgão Especial.
Pretensão procedente.